Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-28.2024.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002049-28.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 433.025.301-10 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Regimental/Interno em desfavor da decisão monocrática de id. 247941190, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em desfavor de decisão interlocutória (
indeferimento de gratuidade
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do recurso.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o c
abimento do Recurso de Agravo Regimental/Interno nas Turmas Recursais tem fundamento no art. 80, do Regimento Interno das TRTJMT (
Resolução n.º 016/13/TJMT-OE
)
c.c.
art. 52, §2º e art. 134-A do RITJMT.

A medida é possível contra decisão isolada do Relator (
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC – art. 21, II, “d” do RITJMT
).

- da situação fática.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória, que indeferiu pedido de gratuidade recursal na origem
.

Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“Enunciado 15/FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC”.

Portanto, o Agravo de Instrumento não apresenta pressuposto de admissibilidade, qual seja, o cabimento (
ausência de decisão de cunho antecipatório ou cautelar
). Isso porque, inexiste previsão na Lei nº 9.099/95 e, na Lei nº 12.153/09, somente em situações específicas (
deferimento/indeferimento de medida de urgência
).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DO DEVEDOR ACOLHIDOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado. (Enunciado 143 do FONAJE) Agravo de Instrumento não conhecido.
” (TJMT – TR - AI: 10230119220228110000 – Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 02/06/2023 – Dje 06/06/2023)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1- Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC. 2- Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal. 3- Recurso não conhecido.”
(TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023).

“EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº. 12.153/2009, admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4º do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3. Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). Não conhecimento do recurso.”
(TJPR - 4ª TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022)

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À INSURGÊNCIA RECURSAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL QUE É REGIDO PELA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS - 3ª TR - Agravo de Instrumento - Nº 71010336980 – Rel. Giuliano Viero Giuliato – j. 19-01-2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
b)
Diante do nítido caráter protelatório, aplico em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa (
pelo INPC como início a data da distribuição da ação
) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.
c)
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
d)
Preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025